Tribunal: STF
Processo: HC 238327
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Ana Ríta de Cássia Abreu em favor de Joyce Aparecida Santiago dos Anjos contra acórdão do Supremo Tribunal Federal no RHC 234.120/MG, Rel. Min. Alexandre de Morais, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL QUE SURGE COMO ÓBICE À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. AGRAVO PROVIDO.” (eDOC 3, p. 10)



    A impetrante narra (eDOC 1) que a paciente foi condenada pela prática dos crimes dos arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei 11.343/2006, à pena de 12 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado. 



    Sustenta que a paciente é mãe de 2 crianças menores de 12 anos, razão essa, que a faria ter direito a prisão domiciliar.



    Alega que, nos autos do RHC 234.120 em decisão monocrática, o relator Min. Alexandre de Moraes, desta corte, deu provimento ao Recurso Ordinário, sendo autorizada a prisão domiciliar da paciente, com uso de tornozeleira eletrônica. 



    Aduz que a paciente obedeceu a todo momento a regulamentação e distância mínima permitida pela tornozeleira. 



    Sustenta que foi interposto pelo Ministério Público Federal, agravo regimental, o qual foi provido e a revogação da prisão domiciliar outrora concedida. 



    Ressalta que o pai das menores se encontra preso no Presídio de Abaeté e que não há outra pessoa apta a cuidar das duas infantes além da mãe, ora paciente. 



    Afirma que revogar a prisão domiciliar concedida outrora fere a segurança jurídica do judiciário.



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja concedida prisão domiciliar à paciente. (p. 11)



    É o relatório.



    Decido.



    O Marco Legal da Primeira Infância (Lei 13.257/2016), que entrou em vigor em março de 2016, alterou a redação do artigo 318 do CPP, a fim de tornar ainda mais amplas as hipóteses de concessão de prisão domiciliar.



    Destaco, ainda, que, nos termos das Regras de Bangkok, de dezembro de 2010, a adoção de medidas não privativas de liberdade deve ter preferência, no caso de grávidas e mulheres com filhos dependentes.



    Transcrevo o dispositivo das Regras de Bangkok:



    “Mulheres grávidas e com filhos dependentes



    Regra 64



    Penas não privativas de liberdade serão preferíveis às mulheres grávidas e com filhos dependentes, quando for possível e apropriado, sendo a pena de prisão apenas considerada quando o crime for grave ou violento ou a mulher representar ameaça contínua, sempre velando pelo melhor interesse do filho ou filhos e assegurando as diligências adequadas para seu cuidado”. 



    A necessidade de observância das Regras de Bangkok, acrescente-se, foi apontada pelo Ministro Ricardo Lewandowski, no julgamento do HC 126.107/SP, e tem sido constantemente invocada pelo Ministro Celso de Mello em seus pronunciamentos orais na Segunda Turma.



    Sobre o tema, menciono também as seguintes decisões monocráticas de membros da Primeira Turma do STF: HC 134.979/DF, DJe 1º.8.2016; HC 134.130/DF, DJe 30.5.2016; HC 133.179/DF, DJe 5.4.2016; e HC 129.001/SP, DJe 3.8.2015, todos de relatoria do Ministro Roberto Barroso; HC 133.532/DF, Rel. Ministro Marco Aurélio, DJe 12.5.2016. E mais recente: HC 134.734/SP, Rel. Min. Celso de Mello, decisão monocrática, DJe 7.4.2017; e HC 154.120/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 27.3.2018.



    Todavia, tenho que o entendimento acima citado deve ser aplicado de forma restrita e diligente, analisadas as peculiaridades de cada caso.



    A inserção da paciente em prisão domiciliar tem a finalidade de preservar o interesse de seus filhos, o que, no presente caso, pode ter efeito contraproducente. 



    In casu, as particularidades do caso concreto não autorizam a prisão domiciliar.



    Transcrevo os fundamentos contidos no acórdão, que entendeu por dar provimento ao agravo interposto pelo Ministério Público: 



    “Demais disso, na espécie, o Superior Tribunal de Justiça consignou tratar-se de “reeducanda condenada definitivamente ao cumprimento de 12 (doze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em razão da existência de dois títulos condenatórios, pelos crimes do artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, e 33, §4º e art. 35, da mesma Lei”, sendo certo, ainda, que o Tribunal local identificou “circunstância excepcional a contraindicar a concessão do benefício, tendo em visa que ‘o tráfico de drogas ocorria na residência do casal, sendo os filhos menores expostos à atividade ilícita desempenhada pelos pais, inclusive correndo os riscos próprios dessa maléfica atividade, em termos de saúde e segurança pública’", em consonância com a orientação sufragada neste Supremo Tribunal Federal. Precedentes: HC 179.914-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 14/5/2020; HC 206.655-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 22/10/2021; RHC 217.978-AgR-segundo, Red. p/ Acórdão, Min. Nunes Marques, DJe de 29/9/2023.” (eDOC 3, p. 41-42)



    Lembro que a concessão da ordem pela 2ª Turma no HC 143.641, de caráter coletivo, para determinar a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar às mulheres encarceradas que estejam gestantes ou sejam mães de filhos menores de 12 anos, ressalvou a possibilidade de seu afastamento pelas peculiaridades de cada situação concreta.



    A prática do tráfico na residência familiar é uma dessas peculiaridades, especialmente quando os entorpecentes estão ao alcance próximo da criança, arriscando não somente iniciar uma adição como periclitar sua vida. Destaco decisões de minha lavra, por meio das quais neguei o direito à prisão domiciliar a mães que traficavam dentro de sua residência: HC 160.365; Rcl 32.413; Rcl 33.096. A esta mesma conclusão chegou a Segunda Turma desta Corte, verbis:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Paciente, mãe de menor de doze anos, que traficava dentro de sua residência, de modo a submeter seus filhos à ambiência criminosa. Impropriedade. 3. Agravante que, no momento da prisão, já ostentava condenações definitivas anteriores. Foragida. Risco concreto de reiteração delitiva. 4. Agravo desprovido”.(AgR no HC 187.189, de minha relatoria, julgado em 24.8.2020)



    Além dos requisitos objetivos previstos no art. 318 do Código de Processo Penal, é necessária a comprovação da real necessidade e dependência entre filhos menores e sua genitora, como única responsável, comprovando-se a inexistência de qualquer outro familiar que possa assumir a guarda da criança. 



    Noto que não foram juntadas aos autos provas de que as menores ficariam desamparadas na ausência da paciente – ou, em outras palavras, evidências da imprescindibilidade da prisão domiciliar na espécie. 



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente